Tribunal: TJDFT
Processo: 0710418-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (ART. 3o, III, LEI No 6.194/74). PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O seguro DPVAT é regido pela Lei n. 6.194/74, sendo que, para receber a indenização lá prevista, a vítima deve comprovar o acidente e o dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa (art. 5o, Lei n. 6.1974/74).
2. No caso, a indenização pleiteada é aquela prevista no inciso III do art. 3o da Lei supracitada, a saber, a de reembolso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas, até o limite de R$ 2.700,00.
3. Na análise dos autos, verifica-se que já houve pagamento administrativo de indenização no valor de R$ 232,52 (ID 14024849). O autor, ao pretender valor adicional, deveria comprovar as despesas cujo ressarcimento pretende, bem como sua necessidade, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inciso I, CPC), já que o único pedido médico apresentado (ID 14024835), prescrevendo os medicamentos fenitoína, dipirona, ciclobenzaprina, codeína + paracetamol, metoclopramida e medizina, não elenca os medicamentos constantes das notas fiscais apresentadas (ID 14024825, pág. 3 e 4), busonid, ibuprofeno, nimesilam, ciprobiot, novalgina e clorid. clindamicina.
4. O autor sustenta que a indenização requerida o compensaria pelos 3 meses em que não pôde trabalhar em consequência do acidente. Sem razão. Primeiro, porque o Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 21108/19 (Lesões Corporais Complementar) atesta que não houve incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias (ID 14024828, pág. 5-6). Segundo, porque a indenização requerida não é prevista para essa hipótese, mas para reembolso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da gratuidade judiciária deferida à parte (ID 14024874).
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.